Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. LISTA DE ESPERA. CONSULTA REALIZADA. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS PRONTOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. Na hipótese, a autora foi incluída no sistema de regulação em 18/8/2022 (ID 52004216), já se submeteu à consulta médica e os exames pré-operatórios estão prontos, conforme noticiado pela paciente (ID 52849783 - Pág. 33).
3. É fato notório que se exige contemporaneidade dos exames necessários aos procedimentos cirúrgicos, sobretudo quando se trata de pessoa idosa como na hipótese dos autos.
4. Inexistindo nos autos indicativos da marcação da cirurgia e a fim de que não fiquem desperdiçados os exames já realizados, adequada a intervenção judicial para a fixação de prazo para a consecução do procedimento.
5. Sentença reformada para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal providenciar a CE - facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas e honorários.